Tribunal: STF
Processo: HC 199083
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Foz do Iguaçu/PR, no processo nº 2013.4842-5, condenou o paciente a 6 anos e 5 meses de reclusão, considerados os crimes dos artigos 157, § 2º, incisos I e II (roubo mediante concurso de pessoas e emprego de arma), redação anterior à Lei nº 13.654/2018, do Código Penal, e 244-B (corrupção de menores) da Lei nº 8.069/1990, em concurso formal. No tocante ao primeiro, teve como negativa a culpabilidade, no que abordada a vítima à tarde em local de intensa movimentação, a revelar maior audácia. Fixou a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão, ante o piso de 4 e o teto de 10 anos. Estabeleceu o regime aberto, realçando haver permanecido custodiado por 1 ano, 2 meses e 18 dias – período superior a 1/6 da pena.
    A Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação da defesa. O título condenatório transitou em julgado. 
    Ajuizada revisão criminal, o pedido foi julgado improcedente.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 629.180/PR.
    O impetrante sustenta valorada desfavorável a culpabilidade a partir de fundamentos insubsistentes. Afirma não demonstrada maior reprovabilidade da conduta.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento, readequando-se a pena. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. O Juízo assentou negativa a culpabilidade, no que praticada a conduta no período vespertino em local de intensa movimentação de pessoas, a revelar maior reprovabilidade. Levou em conta o artigo 59 do Código Penal. A dosimetria resolve-se, de regra, no campo do justo ou injusto. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator